Tribunal: STF
Processo: ARE 1484164
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Prefeito do Município de Blumenau, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 1.396/2021 DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, QUE TRANSFORMOU GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE EM ADICIONAL DE DESEMPENHO DE CARGOS ESPECÍFICOS. PRELIMINAR SUSCITADA PELO PREFEITO E PELA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. ALEGADA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA VIA OBLÍQUA. NÃO ACOLHIMENTO. NORMAS E PRINCÍPIOS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA, BEM COMO REGRAS DE IMITAÇÃO, QUE PODEM SERVIR COMO PARÂMETRO AO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EIVA REPELIDA. "Os Tribunais de Justiça podem, legitimamente, exercer o controle concentrado de normas estaduais e municipais em face da Constituição Federal, desde que o parâmetro seja norma de reprodução obrigatória ou exista regra de caráter remissivo à Carta da República" (STF, ADI 5647, rela. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. em 4/11/2021, DJe-226 de 17/11/2021). MÉRITO. PRETENSA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR. CABIMENTO. NORMA QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE DESEMPENHO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA ACERCA DOS REQUISITOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO A SEREM ADOTADOS E DAS HIPÓTESES QUE PODERIAM ENSEJAR A SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. ATRIBUTOS PREVISTOS NA NORMA QUE OSTENTAM NÍTIDA ÍNDOLE SUBJETIVA. DELEGAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INCORPORAÇÃO DA VERBA AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS. VANTAGEM DE CARÁTER PROPTER LABOREM. LEI SANCIONADA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. OFENSA AOS ARTS. 4º, 16, CAPUT, 23, II E V, E 26, § 3º, DA CESC, E AO ART. 39, § 9º, DA CRFB/88 RECONHECIDA. DECRETO N. 13.823/22 DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR ARRASTAMENTO. 1 A fim de que se justifique a concessão de gratificação de produtividade ou adicional de desempenho, é necessária a criação, por meio de lei, de programa de aprimoramento, com a descrição pormenorizada e objetiva dos requisitos, atribuições, metas e avaliações a serem observadas, sendo vedada, sob pena de afronta ao princípio da reserva legal, a delegação da instituição de tais critérios ao chefe do poder executivo. 2 Após a Emenda Constitucional n. 103/2019, que incluiu o art. 39, § 9º, na Constituição Federal, não é possível a incorporação, aos vencimentos dos servidores públicos, de vantagens de caráter temporário, a exemplo do adicional de desempenho, que possui natureza propter laborem e, portanto, depende da efetiva prestação do serviço para ser adimplido. 3 "Declarados inconstitucionais os dispositivos legais apontados, é imperiosa a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento dos atos normativos infralegais, os quais guardam inteira dependência normativa com aqueles" (STF, ADPF 915, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. em 23/5/2022, DJe-105 de 31/5/2022). PRELIMINAR AFASTADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. EFEITO REPRISTINATÓRIO AFASTADO.”



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 102, “caput” e I, “a”, e 125, § 2º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que os Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 7.385 do Município do Rio de Janeiro/RJ. Fundamentos inaptos a reformar a decisão ora agravada. Controle de constitucionalidade realizado pelo Tribunal de Justiça de lei municipal em face da Constituição Federal. Possibilidade. Norma de reprodução obrigatória. Desnecessidade de reprodução expressa e literal. Competência privativa legislativa da União. Direito civil e direito do trabalho (art. 22, incisos I e XVI, da CF/88). Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 1. Podem os tribunais de justiça, ao realizar controle de constitucionalidade abstrato de legislações municipais e estaduais em face da constituição estadual, utilizar como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que sejam consideradas como de reprodução obrigatória, mesmo que não estejam presentes de forma expressa e literal no corpo da constituição do estado-membro. 2. Caso no qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro utilizou como parâmetro o art. 22 da CF/88, o qual versa sobre a repartição de competências entre os entes federados, sendo, portanto, norma de reprodução obrigatória pelas constituições estaduais, por ser norma de validade nacional, não existindo discricionariedade em sua incorporação pelos estados-membros. Precedentes. 3. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte, por ter considerado que a legislação municipal em questão versava sobre temas afetos à competência privativa legislativa da União, notadamente direito civil e direito do trabalho (art. 22, incisos I e XVI, da CF/88). Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1476646 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Pleno, DJe 12-06-2024)



    “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido.” (RE 650898, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão: Roberto Barroso, Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 24-08-2017)



    Quanto à alegada constitucionalidade da Lei Complementar nº 1.396/2021, do Município de Blumenau, destaco que, nos termos do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental, compete a este Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal.



    Da leitura das razões recursais, entretanto, observa-se que a parte recorrente não indicou, de forma inequívoca, nas razões do recurso extraordinário, quais dispositivos constitucionais teriam sido violados no julgamento efetuado pela Corte de origem, tampouco demonstrou, de maneira clara, a existência de contrariedade ao texto da Lei Fundamental, limitando-se a defender, de forma genérica, a constitucionalidade da norma impugnada.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a ausência de indicação inequívoca dos dispositivos contrariados e a deficiência da fundamentação recursal impedem o conhecimento do recurso, ante o óbice da Súmula 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO INEQUÍVOCA DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal, a ausência de indicação do preceito contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1452528 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16-10-2023)



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Astreintes. Cobrança. Não indicação de dispositivo constitucional violado. Súmula nº 284/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 2. A ausência de indicação, nas razões do recurso extraordinário, do dispositivo constitucional que teria sido violado, atrai a Súmula nº 284/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar os fatos e o material probatório constantes dos autos. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1472588 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)



    Ademais, a preliminar da repercussão geral formulada não traz fundamentação idônea à demonstração da sua existência no caso concreto. Com efeito, não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.[...] 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente